Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-06.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001213-06.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante LÂMIA
AFIF PASCHOAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DOUGLAS BORGUEZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001213-06.2016.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: LÂMIA AFIF PASCHOAL
Apelado: DOUGLAS BORGUEZ
Juiz: Dr. Samuel Karazin
Voto n. 22.388

Responsabilidade civil. Alegado abuso do réu
na execução de mandado de busca e apreensão.
Demanda ajuizada diretamente contra o Delegado de
Polícia. Inadmissibilidade, porém, da ação direta contra
o agente público. Inteligência do art. 37, § 6o, da CF.
Entendimento do STF. Carência da ação reconhecida.
Processo extinto de ofício. Recurso prejudicado.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra sentença (fls. 339/341) que julgou improcedente ação
de indenização por danos materiais e morais. Sustenta a autora, em sua
irresignação, que, ao contrário do que se apontou na sentença, nunca foi
presa, não conta com diversas passagens policiais e sequer responde a
processo de natureza criminal. Diz ter sofrido danos morais e materiais
em decorrência da realização de busca e apreensão de forma irregular e
abusiva, determinada em inquérito policial alegadamente forjado.
Relata que o réu, Delegado de Polícia, de maneira arbitrária, apreendeu
dinheiro, bens e documentos pessoais não oriundos de crime e sem
relação com os fatos investigados. Afirma, ademais, que só havia
autorização judicial para apreensão dos computadores que estivessem
em sua casa. Aduz, ainda, que o réu concedeu entrevista televisiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito dos fatos. Defende a ocorrência de danos morais, além de
materiais no equivalente a R$ 2.700,00. Discorre a respeito do inquérito
policial, que acabou arquivado e questiona a atuação da autoridade
policial. Defende, no mais, a legitimidade passiva do agente público,
afirmando, de qualquer forma, que o Delegado agiu em causa própria.
Sustenta a nulidade do decisum por não ter analisado o conjunto
probatório, já que extraviada a mídia juntada que demonstrava a
entrevista concedida pelo réu, bem como por não ter considerado os
fatos novos por ela noticiados. Afirma, também, que a sentença não
analisou o pleito de indenização por danos materiais, o que, segundo
alega, não foi impugnado especificamente pelo réu. De qualquer forma,
aponta que o feito foi erroneamente julgado de maneira antecipada.
Requer, por fim, a condenação do réu às penas por litigância de má fé.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 373/375).
É o relatório.
Não há como enfrentar o mérito da
demanda porque, antes, se impõe o reconhecimento da carência de ação.
Com efeito, a despeito da conhecida
discussão estabelecida a propósito do exato elastério conferido à parte
final do preceito do artigo 37, parágrafo 6o, da CF/88, ademais do
confronto dos artigos 15 e 43, respectivamente, do CC/16 e CC/02, ao
que se entende a ação da vítima, lesada em virtude do desempenho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público, deve ser ajuizada contra o ente público ou privado, a
quem delegado o seu exercício, garantido direito regressivo diante do
servidor, do causador direto do dano havido.
A propósito, tive inclusive ocasião de
dizê-lo em estudo sobre a responsabilidade civil do juiz e sobre a
questão da possibilidade, ou não, da ação direta, justamente, em face
dele ajuizada (Responsabilidade civil do juiz e do promotor de
justiça. In: Responsabilidade civil e sua repercussão nos Tribunais.
Saraiva/GVLaw. 2008. p 63-96). Malgrado ressalvando-se as
especificidades que gravitam em torno da responsabilidade do juiz, ali
se colacionou o princípio básico que, como se defendeu, estaria a vedar
a ação direta. Era e é mesmo o desiderato de assegurar o desempenho
imparcial de sua atividade e, assim, assegurar a melhor prestação do
serviço a si cometido (Op. cit, p. 85-88). Antes, porém, não se deixou
de referir o mesmo debate acerca da situação geral dos servidores
públicos, de resto colacionando-se a lição de Celso Antônio Bandeira de
Mello (Curso de direito administrativo. 12a ed. Malheiros. 2000. p.
816), no sentido da admissão da ação direta, tanto quanto mencionada
posição diversa, por exemplo, de Hely Lopes Meirelles (Direito
administrativo brasileiro. 32a ed. Malheiros. p. 657-659), e a que se
pode acrescentar, na mesma senda, a lição de José Afonso da Silva
(Comentário contextual à Constituição. Malheiros. 2005. p. 349).
Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra, ademais, do preceito do artigo
122, par. 2o, da Lei 8.112/90, a seu ver a reforçar a tese quer da
impossibilidade de litisconsórcio, quer mesmo da denunciação da lide
(Direito administrativo. 3a ed. Atlas. p. 365-367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas o debate se pôs também no âmbito
dos civilistas, afinal dada a discutível opção de o Código Civil, atual e
anterior, tratar da matéria, não faltando autores a sustentar a
possibilidade da opção da vítima por ajuizar demanda ressarcitória
diretamente em face do servidor, causador direto, posto que à luz da
responsabilidade subjetiva (v.g. Yussef Said Cahali, Responsabilidade
civil do Estado, 2a ed., Malheiros, p. 186; Renan Lotufo, CC
comentado, Saraiva, 2003, v. 1, p. 126; Gustavo Tepedino; Heloísa
Helena Barbosa; Maria Celina Bodin de Moraes, CC interpretado,
Renovar, 2004, v. I, p. 114). A tese inclusive pareceu preponderar no
Superior Tribunal de Justiça, ao menos ao que se colhe de: STJ, Resp.
n. 34.930-1, rel. Min. Mílton Luiz Pereira, j. 15.03.1995; Resp. n.
731.746, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.08.2008; Resp. n.
1.325.862, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013.
O Supremo Tribunal Federal, à luz da
anterior ordem constitucional, também vinha admitindo a ação direta,
como se vê exemplificativamente dos seguintes precedentes: RE 99214,
Rel. Moreira Alves, Segunda Turma, j. 22/03/1983, DJ 20/05/1983;
AgR AI 106483, Rel. Rafael Mayer, Primeira Turma, j. 26/11/1985,
DJ 06/12/1985; RE 105157, Rel. Octavio Gallotti, Primeira Turma,
j. 20/09/1985, DJ 18/10/1985; RE 90071, Rel. Cunha Peixoto,
Tribunal Pleno, j. 18/06/1980, DJ 26/09/1980, RT 544/260.
Sucede que, mais recentemente e, de
resto, na mesma exata senda da consideração, antes externada, de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima de tudo, a questão está na garantia da mais escorreita e plena
prestação do serviço público, de interesse de todos, a Suprema Corte
assentou a impossibilidade da ação direta. Então se obtemperou que “a
razão de ser da atribuição, ao Estado-gênero ou a quem lhe faça as
vezes, de reparar o dano causado é única. Revela responsabilidade, de
regra objetiva, com a finalidade de não inibir o servidor ou o agente no
desempenho das funções do cargo.” (RE 344133, Rel. Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, j. 09/09/2008, DJe 13/11/2008). Daí se ter
ementado naquela oportunidade:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. SEARA PÚBLICA. ATO
DE SERVIÇO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. Consoante
dispõe o par. 6o do artigo 37 da Carta Federal,
respondem as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, descabendo concluir pela
legitimação passiva concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a previsão
constitucional de ressarcimento direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e culpa.”
Assentou-se, em outra oportunidade,
pela pena do Min. Carlos Ayres Britto, que “somente as pessoas
jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado
que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente,
pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e
não como pessoas comuns. Quanto à questão da ação regressiva, uma
coisa é assegurar ao ente público (ou quem lhe faça as vezes) o direito
de se ressarcir perante o servidor praticante de ato lesivo a outrem, nos
casos de dolo ou de culpa; coisa bem diferente é querer imputar à
pessoa física do próprio agente estatal, de forma direta e imediata, a
responsabilidade civil pelo suposto dano a terceiros. Com efeito, se o
eventual prejuízo ocorreu por força de um atuar tipicamente
administrativo, como no caso presente, não vejo como extrair do § 6o
do art. 37 da Lei das Leis a responsabilidade 'per saltum' da pessoa
natural do agente. Tal responsabilidade, se cabível, dar-se-á apenas em
caráter de ressarcimento ao Erário (ação regressiva, portanto), depois
de provada a culpa ou o dolo do servidor público, ou de quem lhe faça
as vezes. Vale dizer: ação regressiva é ação de 'volta' ou de 'retorno'
contra aquele agente que praticou ato juridicamente imputável ao
Estado, mas causador de dano a terceiro. Logo, trata-se de ação de
ressarcimento, a pressupor, lógico, a recuperação de um desembolso.
Donde a clara ilação de que não pode fazer uso de uma ação de
regresso aquele que não fez a 'viagem financeira de ida'; ou seja, em
prol de quem não pagou a ninguém, mas, ao contrário, quer receber de
alguém e pela vez primeira. Vê-se, então, que o § 6o do art. 37 da
Constituição Federal consagra uma dupla garantia: uma, em favor do
particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa
jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço
público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de
pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto,
em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civilmente, perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se
vincular.” (RE 327904, Primeira Turma, j. 15/08/2006, DJ
08/09/2006 p. 43)
Confiram-se na mesma esteira os
seguintes precedentes da Suprema Corte:
Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do
estado. Inclusão do agente público no polo passivo da
demanda.
Impossibilidade. Ilegitimidade passiva.
Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no
sentido de não reconhecer a legitimidade passiva
do agente público em ações de responsabilidade civil
fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
devendo o ente público demandado, em ação de
regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse
houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental
não provido (ARE 908331 AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, j. 15/03/2016, DJE
18/05/2016).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO: § 6O DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
AGENTE
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PASSIVA AD CAUSAM. O Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento da RE n. 327.904, Relator o
Ministro Carlos Britto, DJ de 8.9.06, fixou entendimento
no sentido de que "somente as pessoas jurídicas de
direito público, ou as pessoas jurídicas de direito
privado que prestem serviços públicos, é que poderão
responder, objetivamente, pela reparação de danos a
terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos
agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos,
e não como pessoas comuns". Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento (RE 470996 AgR,
Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, j.
18/08/2009, DJe 10/09/2009).
Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva.
Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade
de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do
Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais
praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie
agente político, investidos para o exercício de
atribuições constitucionais, sendo dotados de plena
liberdade funcional no desempenho de suas funções,
com prerrogativas próprias e legislação específica. 3.
Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda
Estadual - responsável eventual pelos alegados danos
causados pela autoridade judicial, ao exercer suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o
direito de regresso contra o magistrado responsável, nas
hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva
reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade
concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a
terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas
funções, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88. 5. Recurso
extraordinário conhecido e provido (RE 228977, Rel.
Néri Da Silveira, Segunda Turma, j. 05/03/2002, DJ
12/04/2002).
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
ATO
DO
AGENTE
PÚBLICO:
GOVERNADOR. C.F., art. 37, § 6o. I. - No caso, o ato
causador de danos patrimoniais e morais foi praticado
pelo Governador do Estado, no exercício do cargo: deve
o Estado responder pelos danos. C.F., art. 37, § 6o. II. -
Se o agente público, nessa qualidade, agiu com dolo ou
culpa, tem o Estado ação regressiva contra ele (C.F.,
art. 37, § 6o). III. - R. E. inadmitido. Agravo não provido
(AI 167659 AgR, Rel. Carlos Velloso, Segunda
Turma, j. 18/06/1996, DJ 14/11/1996).
Certo que toda esta questão se
manifesta, por óbvio, quando e desde que o ato lesivo se ponha em meio
ao desempenho da função ou do serviço público. Portanto, não quando
o ato pretensamente lesivo se dissocie daquele mister e revele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivação pessoal ou traduza um ilícito comum.
Mas, no caso concreto, a causa de pedir
é suposto abuso na execução de mandado de busca e apreensão no curso
de inquérito policial presidido pelo réu, Delegado de Polícia então no
exercício de suas funções. Ou seja, persegue-se indenização por danos
que teriam sido causados no desempenho de serviço público.
Daí que, diante do preceito do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e conforme a interpretação que lhe é
dada pela Corte Suprema, só resta reconhecer a impossibilidade jurídica
do pedido.
Por fim, nem se veja no deslinde
presente qualquer surpresa e, assim, vulneração ao preceito do artigo 10
do CPC diante do quanto a propósito constou da sentença e do próprio
apelo.
Ante o exposto, EXTINGUE-SE o
feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
prejudicado o apelo, mantida a imposição sucumbencial.
CLAUDIO GODOY
relator